Tribunal: TJDFT
Processo: 0717829-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0717829-15.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS SUSCITADO: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS (fls. 51/54) em face de decisão proferida pelo JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE TAGUATINGA, que declinou da competência para processar a queixa-crime na qual Marcelo Cardoso Faria imputa a Wesley da Costa a prática do crime de injúria majorada, previsto nos artigos 140 e 141, III, do Código Penal. A 5a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, em parecer da lavra d. Procuradora de Justiça Marinita Maria da Silva, oferta parecer para que seja declarada a competência do Juízo Suscitado (fls. 71/76). É o brevíssimo relato do necessário. Cuida-se, conforme já assinalado, de conflito de competência entre Juizados Especiais, o que, nos termos do artigo 19, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recusais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que foi aprovado pela da Resolução no 20 de 21/21/2021 deste Tribunal, deve ser julgado pela Turma Recursal Reunida. Por oportuno, confira-se o teor do referido dispositivo regimental: Art.19. Compete às Turmas Recursais Reunidas processar e julgar, nas situações definidas neste Regimento: I - conflito de competência entre juízes de juizados especiais e entre integrantes de turmas recursais, nos casos previstos em lei; Dessa forma, DECLINO da competência do presente conflito para a Turma Recursal Reunida deste Tribunal de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 11 de julho de 2022 15:41:05. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora